Tribunal: TJSP
Processo: 0100299-64.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Honorários advocatícios. Ação de cobrança. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do Banco réu. Serviços incontroversamente prestados. Rescisão contratual efetivada após o trânsito em julgado das demandas ajuizadas pelo autor (166 ações), sendo, pois, devido o saldo equivalente a 1/3 de dez salários mínimos, referente à ultima parcela convencionada a título de honorários

Ementa:
Honorários advocatícios. Ação de cobrança. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do Banco réu. Serviços incontroversamente prestados. Rescisão contratual efetivada após o trânsito em julgado das demandas ajuizadas pelo autor (166 ações), sendo, pois, devido o saldo equivalente a 1/3 de dez salários mínimos, referente à ultima parcela convencionada a título de honorários contratuais regulares. O êxito deve ser reconhecido mesmo em demandadas parcialmente procedentes, sendo proporcional à bonificação. Correção monetária do quantum devido, que tem incidência na data do trânsito em julgado das causas patrocinadas, nos termos do art. 397, do Cód. Civil. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Deu-se parcial provimento ao apelo do Banco acionado.

Embargos declaratórios opostos pelo Banco requerido. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime, clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelos embargantes. Desnecessidade de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado MARCELO
FERNANDES ADVOGADOS E ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - (réu)
EMBGDO.: MARCELO FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS -
(autor)
Intrsda.:
ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL - (Corré)
JUÍZA DRA. RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
VOTO No 38.251
EMENTA:
Honorários advocatícios. Ação de cobrança. R. sentença de
parcial procedência, com apelo só do Banco réu. Serviços
incontroversamente prestados. Rescisão contratual
efetivada após o trânsito em julgado das demandas ajuizadas
pelo autor (166 ações), sendo, pois, devido o saldo
equivalente a 1/3 de dez salários mínimos, referente à
ultima parcela convencionada a título de honorários
contratuais regulares. O êxito deve ser reconhecido mesmo
em
demandadas
parcialmente
procedentes,
sendo
proporcional à bonificação. Correção monetária do
quantum devido, que tem incidência na data do trânsito em
julgado das causas patrocinadas, nos termos do art. 397, do
Cód. Civil. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal. Deu-se parcial provimento ao apelo do
Banco acionado.
Embargos declaratórios opostos pelo Banco requerido.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição.
Decisão colegiada unânime, clara e objetiva. Os
declaratórios devem ser encarados como instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio
hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao defendido pelos embargantes.
Desnecessidade de prequestionamento. Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos declaratórios opostos pelo Banco
demandando, contra Acórdão unânime de fls. 6011/6024, que
contou com a participação dos Doutos Des. Daise Fajardo
Nogueira Jacot e Fábio Podestá, onde provido parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo Banco acionado.
Irresignado, insurge-se, novamente, o réu. Em
apertada síntese, narra que o Aresto é omisso, eis que deixou de
enfrentar teses jurídicas apontadas nas razões do apelo,
salientando o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Insiste que não é devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
3
bonificação por êxito ao embargado em casos de parcial
procedência, nos moldes da cláusula 1.4, do contrato, fl. 55.
Relata, ainda, que há contradição e obscuridade na decisão
colegiada, no que pertine ao termo a quo da correção monetária
e data-base do salário mínimo para o cálculo dos honorários.
Instada,
manifestou-se
a
parte
adversa,
fls.
6036/6037.
É o relatório, em complementação aos de fls.
4459,
5928/5930,
5939/5940,
5028/5030,
5532/5536
e
6011/6014.
Conheço, por serem tempestivos, mas rejeito os
presentes embargos declaratórios porquanto inexistente omissão,
obscuridade e/ou contradição a ser sanada do Acórdão unânime,
que apresenta adequada fundamentação.
Com efeito, o Aresto assim registrou:
“Quanto à bonificação de êxito em valor equivalente a
50% de dez salários mínimos, de se manter a r. sentença, eis que a
obtenção de êxito deve ser considerada inclusive para as causas
julgadas parcialmente procedentes.
Em causas análogas à presente, tem-se decidido que,
para o caso de parcial sucesso, seria devido o equivalente a 50% do
total previsto, posicionamento com o qual concorda o signatário deste.
Nesse sentido, veja-se, apenas para melhor ilustrar a
questão, o entendimento esposado em hipóteses envolvendo os mesmos
contratos de prestação de serviços e partes:
AÇÃO DE COBRANÇA. Inicial que atende o que determina o art. 282
do CPC. Honorários advocatícios. A prévia prestação de contas não é
requisito para a ação de cobrança. Contrato que previa bonificação
para ações que fossem julgadas de forma "favorável" ao apelante.
Compreensão de que nas ações em que os pedidos não foram
acolhidos por inteiro a quantificação é parcial, cinquenta por cento
(50%), ou seja, equivalente a dois salários mínimos e meio. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
4
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0183333-34.2009.8.26.0100; Relator: Dimas Rubens Fonseca; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/03/2015; Data de Registro: 26/03/2015)
=========
Honorários advocatícios
Ação de arbitramento e de cobrança

Sentença Julgamento "ultrapetita" caracterizado Procedência parcial
decretada Serviços prestados Rescisão antes do trânsito em julgado
das demandas e do pagamento da última parcela prevista Pagamento
proporcional
Necessidade
Cálculo com base nos serviços
efetivamente prestados Desconsideração das conclusões da perícia
Bônus de êxito Pagamento proporcional devido, salvo para a ação
em que a sentença foi anulada Sucumbência recíproca Agravo retido
não conhecido, apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
0100587-12.2009.8.26.0100; Relator: Fortes Barbosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017);
============
Processual. Agravo retido interposto pela autora contra a parte do
saneador em que delimitadas as provas a produzir. Recurso não reiterado
nas contrarrazões de apelação. Art. 523, § 1o, do CPC/73. Agravo retido
não conhecido. Processual. Prestação de serviços. Honorários
advocatícios. Demanda de arbitramento e cobrança movida por
escritório de advocacia contra ex-cliente, tendo em vista processos
em atuou previamente à rescisão do contrato de prestação de
serviços. Julgamento de procedência. Recurso do banco-réu genérico,
limitando-se a repetir o teor de cláusulas contratuais nem sequer
questionadas pela outra parte. Ausência de abordagem específica dos
processos em relação aos quais apurados em perícia,
proporcionalmente, os honorários devidos. Falta de questionamento
objetivo da prova produzida e da própria sentença. Impugnação vaga e
especulativa. Inépcia reconhecida. Apelação do banco não conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 0184030-55.2009.8.26.0100; Relator: Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de
Registro: 10/05/2018)”
Ou seja, ponderou-se que a parcial procedência da
ação não descaracteriza o êxito obtido, sobressaindo daí o dever
de pagamento do bônus em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
5
Quanto ao mais, de se ressaltar que o Acórdão deu
parcial provimento ao apelo do Banco, reformando-se a r.
sentença monocrática apenas no que toca ao item “i”, da parte
dispositiva (fl. 5933), e isso “para condenar os réus ao
pagamento de honorários advocatícios nas demandas descritas
na inicial, excetuadas as elencadas a fls. 5744/5756, em valor
equivalente a 1/3 de dez salários mínimos vigentes à época da
propositura da ação, com correção monetária desde tal data, e
juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, restando
preservado, no mais, o decidido a fls. 5928/5934 e 5939/5940.”
Tem-se, assim, que, excetuado o sobredito item “i”,
no mais a parte dispositiva da r. sentença de fls. 5928/5934
manteve-se hígida.
Por oportuno, transcreve-se tal dispositivo:
“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os réus ao
pagamento de: i) honorários advocatícios de dez salários mínimos nas
demandas descritas na i8nicial, com exceção das ações elencadas a fls.
5755/5756, sendo o valor dos salários os vigentes no momento da
propositura da ação, com correção monetária desde a referida data,
com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; ii) bônus de
50% de dez salários mínimos, nos casos listados pelo Sr. Perito. Sendo
possível eventual retificação para inclusão dos processos em que os
próprios réus admitiram ser totalmente favoráveis (fls. 3680) bem como
iii) pagamento de bônus de 50% de dez salários mínimos com redução
proporcional ao êxito obtido em cada demanda, nas hipóteses de
procedência em parte. Nos caos ii e iii o salário mínimo a ser adotado
dever ser o do trânsito em julgado das ações, sendo a correção
monetária incidente desde o transito em julgado, com juros de mora de
1% ao mês.”
Inexiste, assim, a contradição aventada pelo Banco
requerido, posto que somente nas hipóteses dos itens ii e iii
acima transcritos é que o salário mínimo a ser adotado é o
vigente na data do trânsito em julgado das ações patrocinadas, o
que, à evidência, não se aplica ao item i.
Ademais, os embargos declaratórios não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
6
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao por ele defendido. Nesse sentido,
confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência dos vícios enumerados
no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado
Finalidade de
novo julgamento Embargos declaratórios não se prestam a
esse fim Rejeição Decisão mantida. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1012974-22.2018.8.26.0002; Relator: Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).
=======
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se
prestam ao reexame da causa nem para fins de prequestionamento de
questões federais ou constitucionais como meio de viabilizar eventual
recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às
hipóteses descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de
omissão afastada.
============
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa:

Embargos
de
declaração
-

Caráter
exclusivo
de
prequestionamento - Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade
- Pretendido reexame da causa - Inadmissibilidade - Não merecem
acolhimento embargos de declaração cujo único objetivo é a modificação
da decisão - Embargos rejeitados.
============
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no
v. acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
7
não se admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de
prequestionamento, se inexistente omissão ou obscuridade no acórdão.
Julgador que não está obrigado a rebater um a um os argumentos
aviventados pelas partes. Abuso do direito de recorrer. Aplicação da
multa prevista no § único do art. 538, do CPC. Embargos rejeitados, com
observação.
============
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado -
Inocorrência - Questões devidamente enfrentadas, com fundamentação,
havendo coerência entre esta e as conclusões - Inexistência de
contraposição entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade,
infringencial do recurso impróprio - Não conhecimento, com imposição de
multa. Omissão só existe quando os julgadores deixam de analisar
questão a que estavam obrigados, não quando essa análise, segundo o
sentir da parte, é feita de modo diverso daquele que entende cabível. A
contradição combatível por meio do recurso impróprio há de estar configurada
intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de apurar-se entre
considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se coloquem em
contraposição, sendo descabido que se a busque em elementos externos, seja
em decisões já proferidas, quer em pretensa divergência daqueles em relação às
provas colhidas ou aos dispositivos legais ou convencionais aplicáveis. Se a
conclusão obtida no julgamento não é aquela desejada pelo recorrente ou se
houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais ou
de cláusulas do contrato aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias
postas sob apreciação, tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender alterá-las por meio de embargos declaratórios.
============
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo
- RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante
rediscutir questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2.
Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min.
Joaquim Barbosa).
============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA -
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
8
causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos,
da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser
atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".
============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o recurso de
apelação (apenas para afastar a litigância de má fé). Suposta omissão. Vício
inexistente. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração 0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro:
29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando do julgamento dos
pretéritos aclaratórios. Pretensão dirigida à rediscussão da matéria. Escopo
marcadamente infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo
1.022,
do
Código
de
Processo
Civil,
não
caracterizadas.
Prequestionamento - via inadequada. Precedentes. Declaratórios rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração 0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio
Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Contradição Obscuridade Erro
material - Inocorrência - Pretensão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica - Caráter Infringente
Inadmissibilidade

Prequestionamento ficto
Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC -
EMBARGOS
REJEITADOS.

(TJSP;

Embargos
de
Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -- Pretensão de
instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsia
jurídica.
Caráter
Infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao
mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não
está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da
controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/10/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
"EMBARGOS À EXECUÇÃO"
Embargos de
declaração contra decisão que, por votação unânime, não conheceu do recurso
interposto em razão da violação ao princípio da dialeticidade
Alegação de
omissão Inocorrência Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica

Caráter Infringente
Inadmissibilidade
Ainda é fato que o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
9
julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e
teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da
controvérsia. embargos REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
1008801-41.2017.8.26.0114; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
============
Embargos de declaração. Ação de cobrança de comissão de corretagem.
Sentença de procedência. Acórdão, prolatado em julgamento virtual, que negou
provimento ao apelo da ré. Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1034540-30.2017.8.26.0562; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n)
De se salientar, ainda, que restou consignada a
aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, que
assim preceitua: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Ou seja, incabível tecer maiores comentários à
hipótese, quando a motivação da decisão recorrida é adotada
como razão de decidir em segunda instância.
Ressalte-se que para fins de prequestionamento,
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como
afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas. A
utilização dos embargos declaratórios com o fim de
prequestionamento também deve pautar-se no disposto no art.
1.022, do CPC.
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100299-64.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 38.251
10
Diante
do
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios do Banco requerido.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado